Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701619-58.2019.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INES MENDES DE CASTRO E SILVA, CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: GEORGINA DE FATIMA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a agravada GEORGINA DE FÁTIMA para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno interposto por INÊS MENDES DE CASTRO E SILVA E OUTRO (ID 26061450). Brasília, 2 de junho de 2021 18:05:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator